Tribunal: TJDFT
Processo: 0744821-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ordem de penhora de 30% do faturamento líquido da sociedade de advocacia: inaplicável, ao caso, a impenhorabilidade do CPC 833, IV, uma vez que inconfundíveis os honorários auferidos por pessoa física com a receita da pessoa jurídica. A prestação de contas mensal deve ser instruída com o inteiro teor dos extratos bancários da empresa, com indicativos das movimentações de 30 dias, e demais fontes de receitas.